Tribunal: TCU
Processo: 016.446/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente a projeto de resolução que visa a regulamentar o enquadramento, no âmbito do Tribunal de Contas da União, dos bens de consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo, em atendimento ao art. 20, § 1o, da Lei 14.133, de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Projeto de Resolução que visa a regulamentar o enquadramento, no âmbito do Tribunal de Contas da União, dos bens de consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo, em atendimento ao art. 20, § 1o, da Lei 14.133, de 2021, matéria originária de Representação formulada pela Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio (Selip) /Segedam, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de Resolução, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.